Tribunal: TJSP
Processo: 1009236-81.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – Conceito de acidente pessoal – Evento com data caraterizada, exclusivo e diretamente externo, subido, involuntário, violento e causador de lesão física, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do segurado – Ausência – Predeterminação dos riscos – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – Conceito de acidente pessoal – Evento com data caraterizada, exclusivo e diretamente externo, subido, involuntário, violento e causador de lesão física, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do segurado – Ausência – Predeterminação dos riscos – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Morte natural.

Apelação não provida.